Tribunal: TJDFT
Processo: 0002723-44.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0002723-44.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: GABRIEL TERESO DE JESUS, MARILENE ARAUJO DE JESUS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Nada a prover quanto aos embargos declaratórios de IDs 45154734 e 45154736, opostos em face do despacho de ID 44572220, uma vez que, consoante a certidão de ID 44540610, os autos foram integralmente remetidos ao colendo Superior Tribunal de Justiça e lá tramitam, sendo a Corte Superior o juízo natural para análise de questões referentes aos agravos nos recursos constitucionais. Portanto, a competência deste Tribunal está exaurida (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024